Tribunal: TJES
Processo: 5000697-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000697-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ENI DE PAULA FIGUEIREDO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5000697-68.2022.8.08.0000

Recorrente: Banco Bradesco S.A

Recorrida: Eni de Paula Figueiredo

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S.A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2079257)

em razão da
DECISÃO
(ID 2079264) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE GUAÇUÍ
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DIVIDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
ENI DE PAULA FIGUEIREDO
em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência postulada, determinando que
“a parte ré, promova as diligências necessárias no sentido de suspender os descontos realizados na conta da parte autora, especificados na inicial, bem como abster de efetuar novos descontos, no prazo de 10 (dez) dias, até ulterior decisão, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo por cada ato de descumprimento, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis à espécie”.

Irresignado, o Banco Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“houve celebração de contrato entre as partes, sem qualquer vício de consentimento, sendo contratado os serviços de empréstimos pelo Agravado por liberalidade”,
com a respectiva
“disponibilização de tais valores contratados”;
II)
a manutenção da Decisão combatida
“caracterizará enriquecimento ilícito sem causa da parte contrária”,
III)
“a decisão impõe ao Agravante o cumprimento da obrigação em exíguo período, qual seja, 10 dias (dez) dias, sendo que o processo de suspensão demanda tempo”.

Diante disso, requer que seja concedido o efeito suspensivo, e, no mérito, que seja julgado procedente o presente Recurso, para
“reformar a decisão interlocutória atacada”.

Decisão (ID 2094182) proferida pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela Empresa Recorrente.

Devidamente intimada, a parte Recorrida não apresentou Contraminuta, a teor da Certidão de ID 3191975.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5000697-68.2022.8.08.0000

Recorrente: Banco Bradesco S.A

Recorrida: Eni de Paula Figueiredo

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
BANCO BRADESCO S.A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2079257)

em razão da
DECISÃO
(ID 2079264) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE GUAÇUÍ
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DIVIDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
ENI DE PAULA FIGUEIREDO
em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência postulada, determinando que
“a parte ré, promova as diligências necessárias no sentido de suspender os descontos realizados na conta da parte autora, especificados na inicial, bem como abster de efetuar novos descontos, no prazo de 10 (dez) dias, até ulterior decisão, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo por cada ato de descumprimento, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis à espécie”.

Irresignado, o Banco Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“houve celebração de contrato entre as partes, sem qualquer vício de consentimento, sendo contratado os serviços de empréstimos pelo Agravado por liberalidade”,
com a respectiva
“disponibilização de tais valores contratados”;
II)
a manutenção da Decisão combatida
“caracterizará enriquecimento ilícito sem causa da parte contrária”,
III)
“a decisão impõe ao Agravante o cumprimento da obrigação em exíguo período, qual seja, 10 dias (dez) dias, sendo que o processo de suspensão demanda tempo”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, o Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho exarou Decisão de ID 2094182, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Acerca da matéria debatida nos autos, a Resolução nº 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social determina, expressamente, em seu artigo 1º, a possibilidade de Reserva de Margem Consignável
de 10% (dez por cento) do valor mensal do benefício para ser utilizada, exclusivamente, para operações realizadas por meio de Cartão de Crédito,
in litteris:

“
Artigo 1º.
Recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que, relativamente aos empréstimos consignados, e respeitado o limite de margem consignável de 30% (trinta por cento) do valor do benefício,
torne facultativo aos titulares dos benefícios previdenciários a constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC de 10% (dez por cento) do valor mensal do benefício para ser utilizada exclusivamente para operações realizadas por meio de cartão de crédito
.”

Sucede, contudo, que para ser descontado referido valor mensal do benefício do segurado, faz-se necessária expressa autorização do mesmo, por escrito ou pela via eletrônica, nos termos do artigo 3º, inciso III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009,
in verbis:

“
Artigo 3º
. Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social,
poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras
, desde que:

(...)

III –
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável
, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.”

Na hipótese dos autos, apesar de o Banco Recorrente sustentar que

“houve celebração de contrato entre as partes, sem qualquer vício de consentimento, sendo contratado os serviços de empréstimos pelo Agravado por liberalidade”,
com a respectiva
“disponibilização de tais valores contratados”,
não restou colacionado aos autos qualquer documento apto para comprovar referida afirmação, não sendo apresentado o suposto Contrato firmado com a Recorrida ou qualquer prova acerca da efetiva disponibilização de determinados valores a mesma.

Por outro lado,
a Recorrida logrou êxito em demonstrar que está sendo mensalmente descontado de seu Benefício Previdenciário, pelo Banco Recorrente, o valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais).

Assim, inexistindo nos presentes autos qualquer prova acerca da expressa autorização do consumidor, por escrito ou pela via eletrônica, para desconto em folha de pagamento pela adesão ao Empréstimo Consignado, e havendo, no entanto, afirmação do consumidor que referida autorização nunca foi realizada, não há falar-se em reforma da Decisão combatida, que determinou ao Banco Recorrente a suspensão dos descontos realizados na conta da Recorrida, bem como que o mesmo se abstenha de efetuar novos descontos.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Decisão recorrida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE OU DE QUALQUER AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS VALORES DISPONIBILIZADOS À SEGURADA. COMPROVAÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A Resolução nº 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social determina, em seu artigo 1º, a possibilidade de Reserva de Margem Consignável
de 10% (dez por cento) do valor mensal do benefício para ser utilizada, exclusivamente, para operações realizadas por meio de Cartão de Crédito.
Para ser descontado referido valor mensal do benefício do segurado, é necessária expressa autorização do consumidor, por escrito ou pela via eletrônica, nos termos do artigo 3º, inciso III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/200

II.
In casu,
apesar de o Banco Recorrente sustentar que

“houve celebração de contrato entre as partes, sem qualquer vício de consentimento, sendo contratado os serviços de empréstimos pelo Agravado por liberalidade”,
com a respectiva
“disponibilização de tais valores contratados”,
não restou colacionado aos autos qualquer documento apto para comprovar referida afirmação, não sendo apresentado o suposto Contrato firmado com a Recorrida ou qualquer prova acerca da efetiva disponibilização de determinados valores a mesma.

III.
A Recorrida logrou êxito em demonstrar que está sendo mensalmente descontado de seu Benefício Previdenciário, pelo Banco Recorrente, o valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais).

IV.
Inexistindo nos presentes autos qualquer prova acerca da expressa autorização do consumidor, por escrito ou pela via eletrônica, para desconto em folha de pagamento pela adesão ao Empréstimo Consignado, e havendo, no entanto, afirmação do consumidor que referida autorização nunca foi realizada, não há falar-se em reforma da Decisão combatida, que determinou ao Banco Recorrente a suspensão dos descontos realizados na conta da Recorrida, bem como que o mesmo se abstenha de efetuar novos descontos.

V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Relatora.